Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700884-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NEILA ALMEIDA ABRANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de NEILA ALMEIDA ABRANTES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 259503006), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais no 0744037-62.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Confira-se a decisão agravada (ID 259503006): Determinada a produção de prova pericial (ID 247121758), o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.000,00 (ID 250669391). A parte ré impugnou o valor supramencionado. Intimado, o perito manteve o valor da proposta. A parte ré manteve a impugnação. Decido. O valor de R$ 9.000,00, proposto pelo perito, abarca 26 horas de trabalho, o que significa que o perito estimou seus honorários em R$ 346,15 a hora. O valor por hora não está excessivo, quando se trata de perícia médica na especialidade em que o perito atua (cirurgia plástica). A quantidade de horas de trabalho é compatível com a necessidade de responder a 30 quesitos (somados os de ambas as partes) e examinar a autora, além de redigir o laudo e responder a impugnações ou a outros quesitos, que eventualmente sejam apresentados no decorrer dos trabalhos periciais. Por fim, as previsões da Resolução CNJ no 232/2016 tratam de parâmetros para fixação de honorários quando a despesa é custeada com recursos públicos, em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, o que não ocorre no caso em tela. Assim, apesar da impugnação da parte ré, entendo que o valor proposto é compatível com o trabalho a ser realizado, razão peal qual homologo os honorários em R$ 9.000,00. Intime-se a parte ré para efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 dias úteis. O Agravante alega, em suas razões recursais, que: 1) o valor fixado a título de honorários periciais é manifestamente excessivo, por não guardar proporcionalidade com a complexidade da perícia a ser realizada; 2) a prova técnica limitar-se-á à realização de anamnese, exame físico e análise de documentos médicos, sem necessidade de procedimentos invasivos, equipamentos ou materiais específicos; 3) a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, prevendo, para perícias médicas dessa natureza, valor máximo de R$ 370,00, admitida majoração em até cinco vezes, mediante fundamentação idônea; 4) o arbitramento no valor de R$ 9.000,00 destoa dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de divergir da jurisprudência do TJDFT em casos análogos, nos quais houve significativa redução da verba pericial. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais no valor homologado, até o julgamento definitivo do presente recurso. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pelo desrespeito aos parâmetros orientadores fixados na Resolução no 232/2016 do CNJ e pela jurisprudência dominante desta Corte quanto à necessidade de adequação dos honorários periciais à complexidade do trabalho desenvolvido. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na possibilidade de perda do direito à produção da prova pericial, caso não seja realizado o depósito do valor considerado excessivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reduzindo-se os honorários periciais aos parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, até o limite de R$ 1.850,00, ou, subsidiariamente, para valor que esta Turma entenda razoável. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80148149). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, no tocante aos honorários periciais não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários do perito designado pelo juízo, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe a adequação ao caso concreto, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Com relação à aplicação da Resolução n. 232/2016 do CNJ ao presente caso, não se mostra possível, visto que ela trata sobre o pagamento dos honorários nos processos em que a parte que deveria arcar com a despesa é beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese distinta da dos autos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação - Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em razão de alegadas falhas na prestação de serviços odontológicos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada homologou os honorários periciais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se a fixação dos honorários periciais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. Razões de decidir 4. Matéria relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais já definida na decisão saneadora, irrecorrida. Recurso não conhecido quanto à questão em razão da preclusão. 5. A decisão que homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC/2015, no entanto, está configurada no processo a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, de forma que é admissível o recurso, consoante o Tema no 988/STJ. 6. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A Resolução CNJ no 232/2016 e a Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 estabelecem parâmetros para remuneração de perícias custeadas pelo Estado em favor de partes beneficiárias da gratuidade de justiça, situação na qual não se insere a demanda. Decisão que homologou os honorários periciais mantida. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido em parte. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 2056611, 0730165-46.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) [grifos nossos] Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Honorários periciais. Excesso não verificado. Valor arbitrado pelo juízo de origem condiz com o trabalho a ser realizado. Redução já operada. Inaplicabilidade da Resolução no 232/2016 do CNJ. Pagamento a cargo de entidade privada. Adoção de critérios objetivos pelo perito. Valor condiz com o princípio da proporcionalidade e mostra-se adequado à justa remuneração da função pericial. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que fixou os honorários do perito no montante de R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 15.000,00 fixados pelo juízo de origem a título de honorários periciais deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração à função pericial. III. Razões de decidir 3. Observa-se que o perito nomeado apresentou proposta inicial de honorários no montante de R$ 18.000,00. Fundamentou o cálculo em critérios objetivos, esclarecendo que cada hora de trabalho corresponde ao valor de R$ 300,00, sendo necessárias aproximadamente 12 horas para a execução dos trabalhos técnicos, acrescidas da circunstância de existirem cinco autores no polo ativo da demanda, o que eleva a complexidade do estudo e justifica o valor total indicado. A proposta foi impugnada pela parte agravante, oportunidade em que o expert, demonstrando razoabilidade e boa-fé, reduziu o montante em 15%, apresentando valor final de R$ 15.000,00. Ainda assim, a parte agravante se insurgiu contra o valor e interpôs o presente agravo. 4. Embora não haja critérios absolutamente objetivos no ordenamento jurídico pátrio para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que deve ser observado o princípio da razoabilidade, a complexidade da prova a ser produzida, o tempo despendido pelo perito e a necessidade de justa remuneração pelo trabalho especializado. 5. No caso em epígrafe, o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se proporcional e condizente com a relevância da prova pericial para a solução da controvérsia, não se mostrando excessivo, sobretudo diante da redução já promovida pelo próprio perito. A fixação em patamar inferior, como pretende a agravante, configuraria evidente aviltamento da remuneração do profissional, em afronta ao princípio da dignidade da função pericial. 6. Embora a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça discipline parâmetros de honorários periciais, sua aplicação restringe-se às hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, de modo a permitir que o Estado arque com tais despesas de forma controlada. No presente caso, todavia, não se trata de custeio pelo erário, mas de obrigação imposta à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), entidade privada, circunstância que afasta a incidência do teto previsto na referida Resolução. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 510; Resolução no 232/2016 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021929, AGI 0734901-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. (Acórdão 2051219, 0701631-58.2025.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) [grifos nossos] Apesar de o agravante alegar que os honorários periciais são desproporcionais com os valores usualmente praticados em casos similares, sua argumentação é genérica e carente de provas que a ampare. A mera discordância da parte não constitui causa justificadora para a redução do valor, máxime quando desacompanhada de prova de eventual discrepância entre a proposta apresentada e complexidade das diligências necessárias à realização do trabalho. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB/DF 45.892, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração, caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o, e tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1.201. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026 14:02:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador